Tribunal: TJSP
Processo: 2271810-80.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade tendo por objeto a Resolução n.o 08, de 09 de maio de 2023, da Câmara Municipal de Tanabi, que cria o cargo de provimento em comissão de livre contratação e exoneração de "Diretor para Assuntos Jurídicos", e a Resolução n.o 01, de 06 de fevereiro de 2024 do Município, que, por sua vez, altera as atribuições do cargo de Diretor para Assuntos Jurídicos da Câmara

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade tendo por objeto a Resolução n.o 08, de 09 de maio de 2023, da Câmara Municipal de Tanabi, que cria o cargo de provimento em comissão de livre contratação e exoneração de "Diretor para Assuntos Jurídicos", e a Resolução n.o 01, de 06 de fevereiro de 2024 do Município, que, por sua vez, altera as atribuições do cargo de Diretor para Assuntos Jurídicos da Câmara Municipal. Pedido lastreado no fato de que as atribuições contidas na Resolução não tratam de função de assessoramento, chefia e direção. Superveniência de normativa municipal que extinguiu o cargo de provimento em comissão elencado na inicial. Perda superveniente do interesse processual. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.